Tribunal: TJMT
Processo: 8021141-57.2017.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8021141-57.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES INES BRITO - CPF: 615.498.781-15 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA.
ERRO MATERIAL.

VÍCIO CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada
a

"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
(STF - MS: 36058).
Equívoco
na data de admissão de servidor público para efeito de progressão funcional é considerada erro material.

2.
Recurso conhecido e provido.

3.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

8021141-57.2017.8.11.0002

Origem
:
JUIZDO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

MARIA DE LOURDES INES BRITO

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

MARIA DE LOURDES INES BRITO

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Sentença proferida no ID
119795180
/PJe
2
.
Concluiu
que
a parte tem direito a progressão a cada 3 anos a partir da promoção anterior, tendo direito ao nível 7 a partir de novembro/2013 e ao nível 8 a partir de novembro/2016. Julgou procedente o pleito da inicial, concedendo ao reclamante o nível 8 desde novembro de 2016 com o pagamento das diferenças salariais.

A parte reclama
nte
interpôs Recurso Inominado no ID 119795180
/PJe
2
.
Sustentou que
o interstício para a promoção é de três anos e será conta
d
o a partir da data do efetivo exercício
profissional.
Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença e o reconhecimento do direito reivindicado na inicial, com elevação para o nível 7 a partir de junho/2012 e ao nível 8 a partir de junho/2015.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse sentido:

(...)1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

Partindo

desta

premissa
e
analisando
o
caso

concreto
, nota-se que
houve

apenas
um
equívoco
ao

observar
a data d
o

ingresso
da
parte

reclamante
no serviço público
.

Com base
na
data de
admissão
da
parte

reclamante

ao
cargo de Auxiliar de
Desenvolvimento

Infantil
(21/06/1994, cf. ID
119795146/PJe2,
pág
. 2)
observa
-se que
lhe assiste

razão

no que se
refere

ao

termo

inicial
da
incidência
do
nível
7 e
nível
8,
devendo
a
decisão

recorrida
ser
retificada
, pois o
nível
7
incide

desde
21/06/2012 e o
nível
8 a
partir
de 21/06/2015.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para
retificar
o
dispositivo
da
sentença

e determinar
que
a

elevação

ao

nível
7
seja

computad
a
a
partir
de
21/06/2012
e
ao

nível
8 a
partir
de
21/06/2015
,
devendo
a
diferença

salarial

respeitar
a
prescrição

quinquenal, calculada de acordo com a data
da

propositura
da
ação
(11/05/2012).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023